Tribunal: TJSP
Processo: 1011610-10.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse e indenização pela fruição. Compromisso de compra e venda de imóvel residencial. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Cabimento parcial.

COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR QUE DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Possibilidade do pedido de rescisão contratual. Retorno das partes ao "status quo ante" e restituição das parcelas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c reintegração de posse e indenização pela fruição. Compromisso de compra e venda de imóvel residencial. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Cabimento parcial.

COMPROMISSÁRIO-COMPRADOR QUE DEU CAUSA AO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. Possibilidade do pedido de rescisão contratual. Retorno das partes ao "status quo ante" e restituição das parcelas pagas. Taxa de fruição devida. Montante corretamente fixado em 0,5%, mas que deve incidir sobre o valor do contrato. Razoabilidade. Termo inicial. Inadimplemento contratual da ré (compromissária-compradora).

Restituição de valores pelos autores (promitente-vendedores). Juros de mora contados a partir do trânsito em julgado. Tema Repetitivo 1.002 do C. STJ.

Ressarcimentos dos autores quanto ao montante de IPTU vencido e não pago pela ré. Ausência de pedido nesse sentido. Princípio da congruência ou adstrição. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.